Tribunal: TJBA
Processo: 0052852-37.2010.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0052852-37.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária em decorrência de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Amaral Coleta de Lixo Comercial e Urbana Ltda. em face do Diretor do DETRAN/BA e outros. A impetrante impugnou multas aplicadas, alegando ausência de notificação que inviabilizou a apresentação de defesa administrativa. Afirmou que o DETRAN condicionou o licenciamento anual do veículo ao pagamento das multas. O juízo a quo concedeu a segurança para reconhecer a nulidade e inexigibilidade das multas impugnadas, permitindo o licenciamento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do ato administrativo que condicionou o licenciamento do veículo ao pagamento de multas de trânsito, em contexto no qual não restou demonstrada a regular notificação da parte impetrante acerca das infrações.

III. Razões de decidir

3. A exigência do pagamento de multas como requisito para o licenciamento de veículo, sem a prévia e regular notificação do infrator, configura violação ao direito líquido e certo da parte, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

4. Nos termos da Súmula nº 127 do STJ, “é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”.

5. A Administração Pública dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos, não sendo legítima a utilização de medidas coercitivas indiretas — caracterizadas como “sanções políticas” — que restrinjam direitos fundamentais de propriedade (CF, art. 5º, XXII) e de circulação.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 312) estabelece que, no processo administrativo de trânsito, são indispensáveis as notificações de autuação e da penalidade. A ausência desse requisito invalida a exigência.

7. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a ilegalidade de condicionar o licenciamento de veículo ao pagamento de multas não precedidas de regular notificação do infrator.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida, para manter a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

É ilegal condicionar o licenciamento de veículo ao pagamento de multa de trânsito quando não comprovada a regular notificação do infrator.

A utilização de meios indiretos de coerção, como a restrição ao licenciamento, configura sanção política e deve ser repelida.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e LV; CTB, art. 131, § 2º; CPC, art. 487, I; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 127 do STJ; Súmula 312 do STJ; TJBA, Remessa Necessária nº 0014665-96.2006.8.05.0001; TJBA, Remessa Necessária nº 0059070-33.2000.8.05.0001; TJBA, AI nº 8010188-37.2019.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0052852-37.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .